Tribunal: CARF
Processo: 12448.915413/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915413/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.648 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2012
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos
contra a Fazenda Nacional. Não caracterizado o pagamento indevido, não há
créditos para compensar com os débitos do contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-007.644, de 21 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 12448.915416/2013-87, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915413/2013-43
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.648 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915413/2013-43

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição/
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito(s)
discriminado(s) no referido PER/DCOMP com crédito de COFINS, Código de Receita 2172.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de
crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição
/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: diz que recolhia
a contribuição de forma errada, uma vez que, conforme disporia a Instrução Normativa – IN SRF
no 594, de 26 de dezembro de 2005, nas vendas efetuadas por comerciantes varejista e atacadista
o correto seria tributar à alíquota zero. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela
qual dele se conhece.
A Recorrente apresentou pedido de restituição de crédito da Cofins, o qual restou
indeferido pela unidade de origem. Interposta manifestação de inconformidade, a DRJ
julgou-a improcedente.
Entendeu a instância a quo que a Recorrente não comprovou o erro em que se
fundamentou o pedido.
Com efeito, não obstante tenha apresentado DCTF retificadora (após a ciência do
Despacho Decisório), não acostou, na primeira peça de defesa, qualquer prova
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.648 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915413/2013-43

documental acerca do crédito requerido, limitando-se tão só a informar o erro na
apuração da contribuição.
Em sede de recurso voluntário, a deficiência persiste. Ao defender a legitimidade do
crédito por ela vindicado, a Recorrente apenas asseverou que o seu direito encontraria
fundamento de validade na IN SRF no 594, de 2005, que versa sobre a incidência do
PIS/Cofins, inclusive da Cofins-Importação, sobre as operações de comercialização no
mercado interno e sobre a importação dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de
2000, no 10.147, de 2000, no10.485, de 2002, no 10.560, de 2002, no 11.116, de 2005.
Nada mais falou ou demonstrou.
Evidentemente, não se afigura o suficiente para a concessão do crédito. Para tanto, além
de identificar a sua origem, demonstrando-se, por exemplo, quais operações realizadas
pela Recorrente seriam supostamente tributadas à alíquota zero, também se deveria ter
carreado aos autos documentação que indicasse os produtos por ela vendidos ou os
valores envolvidos, as bases de cálculo e alíquotas, por meio de notas fiscais e livros
fiscais e contábeis.
Nada disso trouxe, limitando-se à argumentação já referida, igualmente insuficiente para
o reconhecimento do crédito.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO o recurso voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente Redator

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital